Tribunal: TJSP
Processo: 2100932-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Apresentação de carta de fiança bancária com prazo de vigência determinado – Pretensão de liberar valores penhorados - Impossibilidade – Fiança bancária com prazo de vigência determinado que é inidônea para garantir a execução fiscal - Precedentes do C. STJ - Recusa da Fazenda Pública - Execução que tem como objetivo a satisfação do crédito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Apresentação de carta de fiança bancária com prazo de vigência determinado – Pretensão de liberar valores penhorados - Impossibilidade – Fiança bancária com prazo de vigência determinado que é inidônea para garantir a execução fiscal - Precedentes do C. STJ - Recusa da Fazenda Pública - Execução que tem como objetivo a satisfação do crédito exequendo - Decisão mantida. Recurso desprovido.